Tribunal: STF
Processo: RE 1578287
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE APOIO A GRUPO TERRORISTA. HONRA E IMAGEM. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. RESPONSABILIZAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra parlamentares federais.



    2. Os apelantes sustentam que os apelados divulgaram postagens em rede social imputando falsamente apoio ao grupo “Hamas” e encaminharam lista com seus nomes à Embaixada dos EUA, pedindo cassação de vistos.



    3. A sentença recorrida reconheceu a imunidade parlamentar dos apelados e julgou improcedentes os pedidos.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A controvérsia recursal consiste em determinar: (i) se as declarações e atos praticados pelos apelados estão protegidos pela imunidade parlamentar material previsto no art. 53 da Constituição Federal; (ii) se houve abuso no exercício da liberdade de expressão e violação dos direitos da personalidade dos apelantes, a impor indenização por danos morais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A imunidade parlamentar material (CF, art. 53) protege parlamentares quanto a opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, mas não se aplica a manifestações que extrapolem a atividade legislativa, especialmente quando houver propagação de notícias falsas (“fake News”) e discurso de ódio. A jurisprudência do STF é pacífica nesse sentido, estabelecendo que a imunidade não pode ser utilizada como escudo para a prática de atividades ilícitas ou para a disseminação de discursos de ódio e informações falsas.



    6. O 1º apelado publicou postagens e enviou ofício à Embaixada dos EUA com lista contendo os nomes dos apelantes, imputando-lhes apoio ao “Hamas”, sem comprovação documental idônea. A conduta excedeu os limites da imunidade parlamentar, caracterizando abuso da liberdade de expressão e violação dos direitos de personalidade dos apelantes.



    7. Em relação à 2ª apelada verificou-se que suas postagens não mencionaram expressamente os apelantes, não sendo possível responsabilizá-la.



    8. A publicação de informações falsas ou desprovidas de autenticidade, imputando aos apelantes apoio a grupo terrorista, configura dano moral, uma vez que atinge diretamente a honra e a imagem deles. A gravidade do dano é acentuada pelo fato de que os apelados são figuras públicas com amplo alcance midiático, o que potencializa o impacto negativo das acusações.



    9. A retratação pública nas mesmas plataformas onde as ofensas foram divulgadas e a obrigação de não fazer são medidas adequadas para reparar o dano causado. A retratação proporciona a oportunidade de restabelecer a verdade e a imagem dos autores, enquanto a obrigação de não fazer impede a reiteração de condutas similares.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso parcialmente provido para condenar o 1º apelado à obrigação indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, à retratação pública e à obrigação de não fazer, mantendo-se a improcedência dos pedidos em relação a 2ª apelada.



    Tese de julgamento: “1. A imunidade parlamentar é uma prerrogativa fundamental para o exercício do mandato legislativo, garantindo a liberdade de expressão e a independência dos parlamentares. No entanto, essa imunidade não é absoluta e não abrange postagens em redes sociais que extrapolem a atividade legislativa e impliquem divulgação de fake news ou discurso de ódio."; "2. A responsabilidade civil por danos morais é mantida quando há abuso na utilização da prerrogativa parlamentar."



    Legislação e jurisprudência relevantes



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, IV, V, X e XLIII; 53; 60, § 4º; CPC/2015, art. 942.



    Jurisprudência relevante citada: STF: Pet: 10541 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 30/09/2024, Primeira Turma, DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024; RE: 1483644 SP, Relator: CRISTIANO ZANIN, j. 19/11/2024, DJe-s/n DIVULG 19/11/2024 PUBLIC 21/11/2024; ARE: 1514390 SP, Relator: EDSON FACHIN, j. 07/10/2024, DJe-s/n DIVULG 08/10/2024 PUBLIC 09/10/2024; STF - RE: 1481755 SP, Relator: FLÁVIO DINO, j. 01/10/2024, DJe-s/n DIVULG 01/10/2024 PUBLIC 02/10/2024; AP 1021, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 18-08-2020, DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020. TJDFT: Acórdão 1891847, 07394471320228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 53, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente